Tribunal: STF
Processo: HC 238045
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, em 20/01/2024, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), ante a apreensão de 51g (cinquenta e uma gramas) de substância análoga a maconha, bem como 54 g (cinquenta e quatro) de substância análoga à cocaína. Posteriormente a prisão foi convertida em preventiva.



    Alega a defesa, em síntese, a necessidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar, visto que é mãe de criança de 3 (três) anos.



    Aduz, ainda, ser a paciente primária, sem mal antecedentes, com endereço e emprego fixos.



    Requer, ao final:



    “o conhecimento do presente habeas corpus, confirmando-se a liminar e concedendo de modo definitivo a ordem para o fim de: A concessão, em caráter de absoluta e impostergável urgência da Medida Liminar determinando a concessão da Prisão Domiciliar do Paciente, em face de toda a argumentação fática a jurídica esposada ao longo do presente pedido de Habeas Corpus, em razão de ser esta medida da mais elevada e necessária Justiça, sobretudo ao se recordar que no caso presentemente estudado, encontram-se presentes tanto o fumus boni Juris, qual seja o fartíssimo embasamento técnico para a concessão do benefício pleiteado, quanto o periculum in mora, que na presente questão traduz na necessidade da paciente acompanhar de perto o seu filho que tem necessitado de acompanhamento do CAPS.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, no que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas com fundamento na existência de filhos menores de 12 anos, anoto que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar da criança ou adolescente, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 



    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a acusada é gestante e mãe de criança de 3 (três) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V do art. 318 do CPP. 



    No julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça, contra os seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício.



    No entanto, não é a hipótese retratada nos autos, já que, apesar de ter sido presa com variedade de drogas, a paciente é primária e o crime imputado se amolda às balizas do art. 318-A, do CPP, sendo certo, ainda, que se revela desnecessária a comprovação da imprescindibilidade de cuidados do filho e ressalvada a possibilidade de o magistrado de primeira instância determinar a elaboração de laudo social, conforme já decidiu este Supremo Tribunal:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DIREITO DA CRIANÇA DE TER SEU DESENVOLVIMENTO NA COMPANHIA DE SUA GENITORA EM AMBIENTE DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC 143.641/DF QUE INSPIROU A EDIÇÃO DA LEI 13.769/2018. CRIME QUE NÃO FOI PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, NEM CONTRA SEU FILHO OU DEPENDENTE. DESNECESSIDADE DE A MÃE COMPROVAR QUE É IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DO MENOR. POSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA À SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. ORDEM CONCEDIDA POR EMPATE (art. 146, parágrafo único, do RISTF). I - Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. II – Ao julgar o HC 143.641/DF, a Segunda Turma do STF rechaçou a “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. Precedentes. III - A Lei 13.769/2018, ao inserir o art. 318-A no Código de Processo Penal, estabeleceu que a “a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (i) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou (ii) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente, o que se verifica na hipótese. IV - Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. V – Ordem concedida, de ofício (art. 192 do RISTF), para determinar a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, acima referidas, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP. Após, caberá ao juiz da causa a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício.” (HC nº 192.627-AgR/RO, Segunda Turma, red. p/ o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/3/21). (Grifos nossos).



    Por conseguinte, as circunstâncias do caso recomendam a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, na linha dos seguintes precedentes: HC 147.301, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso; HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 158677, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Com efeito, a prisão domiciliar mostra-se, em tese, medida suficiente para impedir a prática de novos delitos e ao mesmo tempo assegurar a assistência da paciente à filha sendo necessário compatibilizar, quando possível, a custódia cautelar voltada à garantia da ordem pública com o princípio da proteção integral das crianças e adolescentes.



    Diante desse quadro, nego seguimento ao presente habeas corpus. Entretanto, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, nos termos do que autoriza o art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem de ofício, para viabilizar a prisão domiciliar à paciente, podendo o Juízo processante aplicar cumulativamente outras cautelares pertinentes (art. 318-B, CPP).



    Publique-se. Comunique-se



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente